Tribunal: TJBA
Processo: 0762164-20.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0762164-20.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CHRISTIANNE RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL.
DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL
.
EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO EM RAZÃO DO BAIXO VALOR DA EXECUÇÃO. IMPORTÂNCIA QUE ULTRAPASSA O VALOR DE ALÇADA PREVISTO NO ART. 276, §1º DO CTRMS. NÃO APLICAÇÃO DO TEMA 1.184 DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF AO CASO.
REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO.

1. Para fins de aplicação do Tema 1.184 das repercussões gerais do STF, que trata da extinção das execuções de baixo valor, se mostra indispensável que todos os requisitos estejam sejam presentes na ação.

2. Verificando-se que, no caso concreto, há legislação municipal específica (art. 276, § 1° do CTRMS) e o valor da execução supera aquele limite de alçada, demanda executiva originária não se enquadra nos ditames do Tema 1.184 do STF e deve ser cassada a sentença de extinção, para fins de prosseguimento do feito executivo.

3. Apelação a que se dá provimento.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo
0762164-20.2015.8.05.0001
, oriundo da 13ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Salvador, em que figura como apelante
MUNIC
Í
PIO DE
SALVADOR
e como apelada
CHRISTIANNE RAMOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
DAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum

indicado na certidão de julgamento.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des.
ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador de Justiça